Tribunal: TJSP
Processo: 2280673-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em
que é paciente CHRISTOPHER BRIAN SANTANA SILVA e Impetrante
ARACELLI GONÇALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 2
Voto no 52.874
Habeas Corpus no 2280673-98.2019.8.26.0000
Comarca: Caieiras
(1a Vara proc. 1502530-56.2019.8.26.0544)
Juiz: Dr. Peter Eckschmiedt
Impetrante: Aracelli Gonçalves Cruz
Paciente: Christopher Brian Santana Silva
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida revogação de
prisão preventiva ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico. Critério judicial ponderado,
notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos
crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos
graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios
pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares
alternativas. Garantia da ordem pública preservada.
Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar
mantida. Ordem denegada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado por Aracelli Gonçalves
Cruz, em favor de Christopher Brian Santana Silva, que busca,
essencialmente, a revogação da prisão preventiva, com imediata
expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares
alternativas, alegando (i) fundamentação inidônea da decisão que
decretou a prisão e (ii) ausência dos requisitos para a manutenção
da prisão.
O paciente foi preso pela apontada prática de tráfico
ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
Indeferida a liminar (f. 152), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 155/177), anotando-se manifestação ministerial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 3
pela denegação da ordem irrogada (f. 180/182).
Autos conclusos em gabinete aos 14.jan.2020 (f.
183).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca revogação da prisão preventiva ou substituição do
encarceramento por medidas cautelares a acusado de tráfico
ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
O
paciente
responde
por
crimes
graves,
gravíssimos, aliás um deles equiparado a hediondo, ressalte-
se.
Tem-se que, pelo próprio estudo teleológico do
Processo Penal, o que impõe e torna obrigatória a prisão cautelar é
a gravidade do delito, em si, e a seriedade com que tem ele que ser
tratado.
Não se pode perder de vista que a legislação traz
consigo a imposição do espírito da política criminal adotada.
E essa política deixa claro, ao renovar tanto a lei
material (Lei no 11.343/06) quanto a processual (Lei no
12.403/11), que os crimes considerados graves, aqui gravíssimos
em verdade, devem ser tratados com reprovabilidade recíproca por
parte do Estado.
Ora.
A atual redação do art. 282 do Código de Processo
Penal estampa claramente quais os ditames da política criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 4
com relação à prisão.
Evidente que a regra é a liberdade, por ser direito
innatu do cidadão comum.
Todavia, aquele que viola a norma penal infringe os
valores sociais nela incutidos
que visam à manutenção da
sociedade e dos direitos fundamentais , claramente a destruir os
pilares da vida em comunidade.
Com isso, faz o Estado agir, em represália e
atenção, também, à gravidade de sua conduta (art. 282, I e II, do
Código de Processo Penal).
E a situação merece tratamento severo.
Atente-se que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de prisão preventiva para crimes
dolosos cuja pena máxima exceda quatro anos.
A fazer compreender que o Estado considera tais
crimes graves.
O tráfico de drogas possui pena mínima de 5 anos.
Trata-se de crime nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.
E aquele que dissemina entorpecentes, cujos vícios
e suas mais variadas sequelas são odiáveis e de difícil
recuperação, a causar transtornos não só ao dependente, como a
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 5
Gravíssimo, hediondo, portanto, o tráfico de drogas.
De modo que a liberdade ou mesmo medidas
cautelares
diversas
não
guardariam
proporção
com
as
circunstâncias fáticas do evento, não sendo, in casu, socialmente
recomendáveis.
Por isso que absolutamente inviável a substituição
da custódia cautelar por alguma das medidas substitutivas da
prisão.
Daí que a imposição de clausura durante o
processo, quando há, como aqui, em tese, indícios suficientes,
tanto de materialidade, como de autoria, é medida de prudência e
extrema necessidade.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de
apontados cometimentos com resultados graves, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Donde a solução encontrada pelo julgador ilustre de
origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 6
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por essa razão.
A decisão de origem, mais que fundamentada,
cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque
esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade
prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se às circunstâncias do fato e à gravidade
dos delitos, está-se, por sem dúvidas, justificando-se plenamente a
atuação do Estado, na coarctação da liberdade de ir e vir do
cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja
encarcerado aquele que mereça ser banido do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Demais e reprisando-se o que já se firmou,
absolutamente incompatível a liberdade, para casos de crimes
graves, como aqui.
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2280673-98.2019.8.26.0000 Caieiras voto no f. 7
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.
Nega-se a ordem.